Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726947-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RECANTO BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, GILNEY TEODORO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão que indeferiu pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados. Em suas razões recursais, relata que se trata de execução de título extrajudicial, cujo prazo para pagamento voluntário transcorreu in albis, ensejando nos atos expropriatórios. Diz que “A realização de busca de bens em nome dos agravados por meio dos Sistemas SisbaJud, Infojud e Renajud não configura qualquer abusividade, tendo por finalidade exatamente constatar as condições econômicas dos devedores, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário.” Salienta que “O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento firmado quanto à possibilidade de realização das pesquisas de bens pelos Sistemas SISBAJUD/BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD sem prévio esgotamento das diligências por parte do exequente” Pede o efeito suspensivo ativo para que se realize pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome dos Agravados. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, nota-se que no processo de execução extrajudicial de origem não houve até o momento nenhuma pesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Portanto há evidência do direito vindicado pelo agravante, mostrando-se razoável o deferimento da medida pleiteada. Não obstante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador